Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-11.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PROVA DO ADIMPLEMENTO. TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO ANUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÚNICA ANOTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6,47 (seis reais e quarenta e sete centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais de inexigibilidade do débito e dano moral, bem como requer a condenação ao pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.
Inicial que não nega a relação jurídica, mas sim o desconhecimento da dívida imputando-a como indevida.
Não sendo negado o vínculo contratual, impõe-se ao devedor/recorrido a prova do adimplemento.
Débito com vencimento em 08/01/2017 referente a juros, multa e atualização monetária dos meses de fevereiro e março/2016.
Declaração de quitação anual de débitos referente aos anos de 2014 a 2017.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIANA SOUZA DA SILVA - CPF: 033.487.701-65 (REPRESENTANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020